Tribunal: TJSP
Processo: 1031098-65.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tratamento médico hospitalar – Falecimento da autora – Filhas da autora imputam à inércia do polo passivo a responsabilidade da morte – Pediram a apuração de eventual crime, sua inclusão no polo ativo da demanda e a cobrança de multa equivalente a seis dias de atraso no cumprimento à determinação judicial – Ao recurso foi negado provimento pela Terceira Câmara do Tribunal de Justiça – Os

Ementa:
Tratamento médico hospitalar – Falecimento da autora – Filhas da autora imputam à inércia do polo passivo a responsabilidade da morte – Pediram a apuração de eventual crime, sua inclusão no polo ativo da demanda e a cobrança de multa equivalente a seis dias de atraso no cumprimento à determinação judicial – Ao recurso foi negado provimento pela Terceira Câmara do Tribunal de Justiça – Os embargos apresentados pelas filhas da autora foram rejeitados – O STJ deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, a fim de que prossiga no julgamento da demanda – Julgamento convertido em diligência.